Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. RECURSOS DEFENSIVOS. SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E CONCESSÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRIMEIRO RÉU. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E FUNDADAS RAZÕES. EVIDENCIAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. FASE PRIMEVA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BENESSE CONCEDIDA SOMENTE PARA O SEGUNDO RÉU. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06). CORREIÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA COGENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aferido que a r. sentença não só determinou a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena pelo segundo réu, como também concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto às matérias alegadas. Conhecimento parcial do recurso.
2. Mantendo-se presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, sobretudo se, aliado ao envolvimento persistente do acusado na atividade de traficância, o primeiro réu ainda permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
5. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada.
6. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias anônimas, estavam fazendo o monitoramento do local quando identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante e a apreensão de grande quantidade de entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
7. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘guardar, ter em depósito’’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
8. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos réus por ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, inciso VII), tampouco de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/06, mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
9. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, ao tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido. Precedentes.
10. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
11. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
12. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem.
13. À luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, tornando-se autorizada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando positivado o exame agrupado desses vetores.
14. Constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento da pena-base se, para além da nocividade do entorpecente para a saúde física e mental dos usuários e correlata capacidade de causar dependência, foi localizado em poder dos acusados quantidade exorbitante de maconha e de crack, suficiente a produção de centenas de porções comerciais.
15. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
16. Demonstrado que um dos acusados possui inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, condenações criminais anteriores, inclusive pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa, tal como o segundo réu, que atende os requisitos para a fruição da benesse.
17. A quantidade de dias-multa arbitrada na fase primeva deve guardar a devida proporção aos critérios legais, acompanhando eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, mostrando-se impositiva a redução da pena pecuniária aplicada na origem se não observados parâmetros norteadores idênticos e cogentes.
18. Apelação criminal do primeiro réu conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.